Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-83.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005833-83.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARLON ROGERIO LERMEN - CPF: 003.882.691-70 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

MARLON ROGÉRIO LERMEN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO (ABLATIVO/RADIOFREQUÊNCIA) – TUMOR RENAL – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – ROL NÃO TAXATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões, contradições e obscuridades apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a lista da ANS não é taxativa e a falta de previsão deste ou daquele tratamento/procedimento não pode restringir o acesso do consumidor quando comprovadamente indispensável à manutenção e higidez de sua saúde, não sendo razoável a negativa em razão de o diagnóstico do beneficiário (neoplasia renal) não corresponder aquele para o qual é previsto o procedimento solicitado, tendo em vista a manifesta gravidade da moléstia.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO opõe recurso de embargos de declaração (ID no 32677464), objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 31936970, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Requer o embargante sejam aplicados os efeitos modificativos, para que seja excluído do v. acórdão a indenização material e moral, haja vista a ausência de ilícito, pois a negativa de liberação ocorreu em virtude da ausência de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, conforme o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sustenta ser evidente a incongruência no r. decisum, eis que obrigar a operadora a autorizar o procedimento quimioterápico, com a utilização dos medicamentos, é o mesmo que ordená-la a praticar um ato ilegal, haja vista que está contrariando o previsto no ordenamento que regula o assunto, ignorando os termos do contrato.

Aduz ser contraditório o v. acórdão, notadamente porque o procedimento “Radioblação” não possui cobertura contratual para sua utilização, tendo a ora embargante seguido o Rol de Procedimentos de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID no 33898490 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições

inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que “é assente o entendimento do STJ no sentido de que a lista da ANS não é taxativa e a falta de previsão deste ou daquele tratamento não pode restringir o acesso do consumidor quando comprovadamente indispensável à manutenção e higidez de sua saúde, não sendo razoável a negativa em razão de o diagnóstico do beneficiário não corresponder aquele para o qual é previsto o procedimento solicitado, tendo em vista a manifesta gravidade da moléstia (câncer renal), mormente na hipótese em que o corpo médico prescreveu o procedimento ablativo (radiofrequência) para tratamento do tumor renal.” (ID no 31936970).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ/TJMT. Confira-se o seguinte fragmento do voto:

“Ademais, a seguradora de saúde pode limitar, mediante contrato, as doenças que irá cobrir, mas não os tratamentos a serem realizados relativamente àquelas enfermidades cobertas, sob pena de abusividade. [...]

Neste particular, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. [...]

Assim, a apelante não pode se eximir de custear procedimento prescrito por profissional que acompanha o paciente, pois cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

Nestes termos, permitir-se a conduta da requerida ensejaria evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas, a ser observado pelos contratantes na execução, vigência e conclusão dos contratos.

Muito mais ainda nos contratos que versam sobre a prestação de serviços e assistência à saúde em que o aderente busca proteção ao seu bem maior: vida e integridade física. Nesses casos, a violação traduz-se em ofensa ao próprio objetivo do contrato, gerando desequilíbrio entre as partes, e, sobretudo, podendo acarretar em prejuízos/riscos à vida do usuário/consumidor.

No caso, consta na “Guia de Solicitação de Internação” da própria UNIMED a seguinte indicação clínica “Pcte com nódulo renal esquerdo com crescimento e estudo de RM suspeito para CO renal”, havendo pedidos dos procedimentos “TAC DO ABDOME SUPERIOR, RADIOABLAÇÃO/TERMOABLAÇÃO DE RENAL, RADIOABLAÇÃO/TERMOABLAÇÃO – ANESTESIA [...]” (ID no 17964625), os quais foram negados pela requerida/apelante.

Por sua vez, o Relatório Médico constante no ID no 17964626, da lavra do Dr. Rodrigo K. Krebs – CRM-PR 19538 – evidencia a imprescindibilidade e urgência na realização do procedimento, tendo em vista o aumento de volume da massa, indicando assim o melhor tratamento para o apelado [...]

Ainda, no ID no 17964639 há um resumo do Hospital NS das Graças demonstrando que o apelado foi internado em 04/10/2017, com CID de internação C64, realizando procedimentos/diagnósticos de RADIOABLAÇÃO DE TUMOR RENAL, com gastos descritos nas notas fiscais de ID’s no 17964640, no 17964641, no 17964642 e no 17964643, totalizando o valor de R$ 44.990,00 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa reais); logo, devida a indenização por danos materiais, visto que comprovadas as despesas pelo apelado.

Portanto, não merece reparos a sentença quanto ao reconhecimento da obrigatoriedade do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado pelo médico, bem como a caracterização do dano moral na recusa indevida pela seguradora do plano de saúde. [...]” (ID no 31936970) (g.n.).

In casu, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em

verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA

UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no

AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020